Tribunal: TJDFT
Processo: 0748636-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AMVUTTRA (VUTRISIRANA SÓDICA). POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR (PAF). PACIENTE SUBMETIDA A TRANSPLANTE HEPÁTICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. ART. 10, §§ 12 E 13, DA LEI 9.656/1998 (LEI 14.454/2022). ADI 7265/STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. COBERTURA DEVIDA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL MANTIDO.
1. PRELIMINARES DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC E POR DECISÃO SURPRESA. REJEITADAS. 1.1. Embargos de declaração opostos para correção de erro material consistente na utilização equivocada de nota técnica relativa a medicamento diverso (Tafamidis), quando o pedido se referia a AMVUTTRA, aprovado pela ANVISA para a patologia da autora. 1.2. Possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando evidenciado erro material apto a comprometer o raciocínio jurídico do julgado, nos termos dos arts. 494, II, e 1.022, III, do CPC. 1.3. Inexistência de decisão surpresa. Ré regularmente intimada para se manifestar sobre os embargos e que apresentou contrarrazões, observando-se o contraditório substancial (arts. 10 e 1.024, §2o, do CPC).
2. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. 2.1. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão (Súmula 608/STJ).
2.2. Rol da ANS como referência básica, com possibilidade excepcional de cobertura de procedimento não listado, nos termos do art. 10, §§12 e 13, da Lei no 9.656/1998, com redação da Lei no 14.454/2022, e conforme parâmetros fixados pelo STF no julgamento da ADI 7265.
2.3. Caso concreto em que restaram preenchidos os requisitos cumulativos: (i) prescrição médica por profissionais habilitados; (ii) inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao rol da ANS, especialmente diante da contraindicação ao uso do Tafamidis em paciente transplantada; (iii) comprovação de eficácia e segurança do fármaco no contexto de doença rara; (iv) registro do medicamento na ANVISA. 2.4. Nota técnica do NATJUS que reconhece evidências e benefícios da tecnologia, ainda que com ressalvas quanto ao custo, circunstância que não impede a concessão no âmbito da saúde suplementar. 2.5. Cláusula de exclusão de medicamento de uso domiciliar que não pode prevalecer quando inviabiliza o próprio tratamento de doença genética rara, grave e progressiva, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde. Obrigação de custeio mantida.
3. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
3.1. Negativa de cobertura que extrapola o mero inadimplemento contratual, ao expor a autora, portadora de PAF, a risco concreto de agravamento severo do quadro clínico, inclusive com possibilidade de morte, conforme relatórios médicos.
3.2. Demora injustificada no fornecimento do medicamento, somente viabilizado após concessão judicial da tutela, em contexto de extrema vulnerabilidade da paciente. 3.3. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se mostra proporcional e razoável, atendidos os princípios da função compensatória e pedagógica da reparação civil.
4. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido.